Tribunal: TJDFT
Processo: 0714131-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714131-37.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FREITAS E ARANHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDOS: CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA, RVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, POLIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE, LÚCIO NUNES CRISTOFARI, CECÍLIA FREITAS DE ARANHA MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATO LOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA INTEMPESTIVA DE LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR AFASTADA. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA APURADA EM PERÍCIA. REALIZAÇÃO DE OBRA EM DESACORDO COM O PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS. ABANDONO DO IMÓVEL. TERMO FINAL DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS. CITAÇÃO DAS RÉS. HONORÁRIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelações em rescisão de contrato de locação para reconhecimento de cerceamento de defesa por exclusão de laudo pericial juntado por assistente do autor, nulidade do contrato, ampliação do termo final de incidência dos aluguéis e encargos locatícios e majoração de honorários. 2. Não se verifica cerceamento de defesa tendo em vista que o laudo divergente foi apresentado após o parecer do perito, de forma extemporânea, já que o prazo para manifestação dos assistentes técnicos já havia se escoado. Também não foi requerida a oitiva do perito em audiência para realização de eventuais esclarecimentos, conforme previsto no art. 477, §3o do CPC. Preliminar afastada. 3. Ainda que o locatário insista na alegação de responsabilidade das rés pelas instalações hidrossanitárias é certo que estas realizaram obras na parte externa da loja, no primeiro subsolo, para fornecer pontos de esgoto, gás e água, permitindo o uso do imóvel a finalidade a que se destinava, ou seja, serviço de restaurante. Por outro lado, a perícia foi clara ao constatar que a locatária é quem realizou as obras na parte interna do imóvel. 4. A planta do projeto de instalações hidrossanitárias do térreo indica de forma clara e ostensiva “não pode haver tubulações hidráulicas sobre a CDE localizada no 1o subsolo” (ID 29492596 - Pág. 14). No entanto, ao realizar obras de adequação do imóvel, a locatária instalou tubulação de água dentro da subestação e passando acima do BUSWAY e caixa de gordura em localização inadequada (ID 29492596 - Pág. 34). 5. O laudo pericial prossegue anotando que “a Autora da ação e locatária do imóvel executou suas instalações em desobediência à planta de esgoto e águas fluviais no HI-51/95 sobre a laje dentro da loja, em local não permitido, sem furar a laje de baixo, e também em desacordo com o caderno técnico, item 2.4.2.1 - Lay Out, por não ter executado impermeabilização com manta asfáltica (ID 29492596 - Pág. 18).” 6. O contrato firmado entre as partes previa o pagamento mensal do maior dos valores a seguir: R$ 18.773,70 valor este reduzido para R$ 17.067,00 com incidência de desconto de pontualidade se pago até o dia 05 de cada mês; ou ainda aluguel percentual de 7% sobre o faturamento bruto mensal a vencer no dia 05 de cada mês (ID 29490306 - Pág. 5). Embora as rés requeiram incidência de multa por descumprimento de entrega de formulários e/ou relatórios de faturamento bruto, não demonstraram que a locatária descumpriu o pactuado. Ademais, é possível extrair dos autos que a autora demonstrou o faturamento da empresa (ID 29492035). 7. Conforme bem abordado na sentença, o imóvel foi abandonado em momento anterior ao ajuizamento da ação e os réus tomaram conhecimento com a citação, mas optaram por não imitir na posse, razão pela qual mostra-se desarrazoado exigir os encargos contratuais da locatária e fiadores se o imóvel estava desocupado. 8. Inexiste equívoco quanto a aplicação da cláusula sexta do contrato, autorizativa da imissão na posse pelas locadoras. O imóvel encontrava-se desocupado e conforme bem abordado no laudo pericial foi recebido pelos locatários “no osso”, ou seja, “foi entregue no contrapiso, sem acabamentos, para que seja providenciada a arquitetura e adequações pelo próprio adquirente/locador ou, quando for o caso, pelo locatário” (ID 29492596 - Pág. 36). 9. No que tange a responsabilização da autora pelos prejuízos causados em função da revogação da tutela de urgência anteriormente deferida, convém destacar que tal pedido deve ser feito na instância de origem por ocasião da liquidação de sentença, tendo em vista que eventual apreciação na instância recursal sem que a matéria tenha sido objeto de análise na origem enseja supressão de instância. 10. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 435 e 477, ambos do CPC, porque é lícito juntar aos autos documento novo e necessário para tornar mais robustos seus argumentos; c) artigo 22, incisos I e IV, da Lei 8.245/1991, pois, não tendo ciência de que era proibido o funcionamento de restaurante no imóvel locado, jamais teria celebrado o contrato de locação, e não deveria ser condenada a pagar as condenações que lhe foram impostas, dada a absoluta nulidade do ajuste de aluguel. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, “quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de modo embasado pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório exarado não autoriza a oposição de embargos declaratórios”. (AgInt no AREsp n. 2.055.990/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 435 e 477, ambos do CPC, e 22, incisos I e IV, da Lei 8.245/1991, porquanto o colegiado fez as seguintes ponderações no ID 40129319 – Págs. 10/12 a respeito da preliminar de cerceamento de defesa e da absoluta nulidade do contrato de aluguel, verbis: O autor e os reconvindos suscitam preliminar de cerceamento de defesa tendo em vista a não apreciação do laudo pericial apresentado pelo assistente técnico. Da análise dos autos extrai-se que foi deferida a produção de prova pericial com nomeação de perito do Juízo, o engenheiro civil Sr. José Nilo da Rocha Junior (ID 29492425). As partes indicaram assistentes técnicos e quesitos (ID’s 29492429, 29492431, 29492433 e 29492439). O laudo pericial foi juntado aos autos em 10/09/2020 (ID 29492596) e as partes intimadas a manifestar no prazo de 15 dias (ID 29492602). CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA, RVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A e PÓLIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentaram manifestação ao laudo no ID 29492609, inclusive com pedido de esclarecimentos. O assistente técnico da autora e reconvindos apresentou manifestação e quesitos complementares (ID 29492610). A autora apresentou parecer técnico nos ID’s 29492613 e 29492615. CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE se pronunciou no ID 29492612. O perito se manifestou quanto as alegações das partes, quesitos suplementares e respectivos pareceres (ID 29492631/ 29492632). Após, foi concedida oportunidade de manifestação das partes quanto aos quesitos suplementares, decisão proferida nos seguintes termos: Tendo em vista a manifestação do perito acerca dos quesitos suplementares, ficam as partes intimadas para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se pronunciarem sobre o mesmo. (ID 29492634) CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA, RVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A e PÓLIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA pugnaram pelo julgamento do mérito da demanda, improcedência dos pedidos iniciais e procedência dos pedidos reconvencionais (ID 29492642). FREITAS E ARANHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, por sua vez, requereu a juntada de “LAUDO DIVERGENTE, elaborado pela sua equipe de assistência técnica devidamente constante nestes autos, que concluiu no sentido de que ‘os vazamentos que acometeram a CDE são oriundos da execução de instalações hidrossanitárias pela locadora/condomínio e inexistência da impermeabilização da laje sobre a CDE, de responsabilidade da locadora e do condomínio.’” O prazo de CENTRO EMPRESARIAL PARQUE DA CIDADE transcorreu sem manifestação (ID 29492645). Em seguida, o Juízo homologou o laudo pericial e indeferiu a juntada do novo laudo bem como o pedido de nova perícia. A decisão inclusive baseou-se na impossibilidade de juntada de provas que não se encaixam no conceito de documentos novos (475 do CPC) após a inicial, entendendo assim, pela extemporaneidade do documento. Determinou ainda que as partes manifestassem interesse pela produção de prova oral (ID 29492646). FREITAS E ARANHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA manifestou interesse na produção de prova oral (ID 29492674), contudo a produção da prova foi indeferida (ID 29492684) e os autos foram conclusos para julgamento. Com efeito, o agravo de instrumento n 0709700-55.2021.8.07.0000, interposto da decisão que indeferiu a juntada do laudo pericial contrário entendeu pela manutenção da decisão agravada e determinou a manutenção dos documentos nos autos, in verbis: Portanto, deve ser mantida a parte da decisão impugnada que considerou, acertadamente, a existência de preclusão no tocante às conclusões do perito judicial por ter havido homologação do laudo judicial e, assim, indeferiu a produção de nova perícia. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE parcial provimento, para, confirmando a liminar, determinar que sejam mantidos no processo originário os documentos considerados extemporâneos a fim de estarem disponíveis às partes em futura apelação. No mais, deve ser mantida a decisão agravada. (Acórdão 1394206) Diverso do sustentado pelo autor e reconvindas, não houve cerceamento de defesa tendo em vista que o laudo divergente foi apresentado após o parecer do perito, de forma extemporânea, já que o prazo para manifestação dos assistentes técnicos já havia se escoado. Ademais, verifica-se que a intenção dos autores era tão somente defender a tese de responsabilização das rés/reconvintes pelo insucesso do contrato. Nesse ponto, destaco, a autora/locatária apresentou pareceres técnicos em outras oportunidades, ou seja, antes do início da perícia (ID 29492337) e após o início dos trabalhos periciais (ID 29492566) e ainda tentou conturbar a perícia conforme noticiado pelo perito judicial. Também não foi requerida a oitiva do perito em audiência para realização de eventuais esclarecimentos, conforme previsto no art. 477, §3o do CPC, mas tão somente das testemunhas arroladas no ID 29492674, situação que também infirma a tese de cerceamento de defesa. Posto isso, rejeito a preliminar. (...) Assim, ainda que o locatário insista na alegação de responsabilidade das rés pelas instalações hidrossanitárias é certo que estas realizaram obras na parte externa da loja, no primeiro subsolo, para fornecer pontos de esgoto, gás e água, permitindo o uso do imóvel a finalidade a que se destinava, ou seja, serviço de restaurante. Com efeito, a planta do projeto de instalações hidrossanitárias do térreo indica de forma clara e ostensiva “não pode haver tubulações hidráulicas sobre a CDE localizada no 1o subsolo” (ID 29492596 - Pág. 14). No entanto, ao realizar obras de adequação do imóvel, a locatária instalou tubulação de água dentro da subestação e passando acima do BUSWAY e caixa de gordura em localização inadequada (ID 29492596 - Pág. 34). O laudo pericial prossegue anotando que “a Autora da ação e locatária do imóvel executou suas instalações em desobediência à planta de esgoto e águas fluviais no HI-51/95 sobre a laje dentro da loja, em local não permitido, sem furar a laje de baixo, e também em desacordo com o caderno técnico, item 2.4.2.1 - Lay Out, por não ter executado impermeabilização com manta asfáltica (ID 29492596 - Pág. 18).” Com base nesses dados não se verifica ocorrência de vício no negócio jurídico firmado entre as partes. Pelo contrário, constata-se responsabilidade da locatária e dos reconvindos pela suspensão e posterior encerramento do contrato de locação, uma vez que executaram as obras em desconformidade com as normas do condomínio. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015